Tribunal: TJBA
Processo: 8001178-11.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8001178-11.2022.8.05.0243 COMARCA DE ORIGEM: SEABRA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001178-11.2022.8.05.0243 APELANTE: AMANDA ALVARES PEDREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): FERNANDA AUGUSTA SILVA ARAUJO PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). CINCO DELITOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA UMA VÍTIMA (ART. 71 DO CP) E UM DELITO AUTÔNOMO CONTRA OUTRA VÍTIMA. PRELIMINARES: NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. ATUAÇÃO DA DEFENSORA NOMEADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DEFICIENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA RATIFICANDO A PRÁTICA DELITIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MODUS OPERANDI FRAUDULENTO POR MEIO DE COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO EFETIVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES PATRIMONIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE (SÚMULA 231/STJ). CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA APENAS QUANTO AOS DELITOS PRATICADOS CONTRA A MESMA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS COM VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. NORMA COGENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (ART. 387, IV, DO CPP). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela ré Amanda Alvares Pedreira da Silva, visando à reforma da sentença que a condenou pela prática de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), por cinco vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), contra a vítima José Beto Ferreira Vaz, em concurso material (art. 69 do CP) com outro crime de estelionato (art. 171, caput, do CP) cometido contra a vítima João Carlos Alves de Oliveira. A defesa objetiva o reconhecimento de nulidades, a absolvição por ausência de provas e dolo, a revisão da dosimetria, a alteração da espécie de pena restritiva de direitos e o afastamento da pena pecuniária e da condenação ao pagamento de danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por deficiência da defesa técnica; (ii) estabelecer se há nulidade pela ausência de prova técnica; (iii) determinar se a prova é suficiente para a condenação e se houve dolo no cometimento do estelionato; (iv) avaliar a legalidade da dosimetria, incluindo continuidade delitiva, concurso material, atenuante da confissão e multa; (v) verificar a legitimidade da substituição da pena e da fixação de valor mínimo para reparação dos danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por deficiência da defesa técnica, pois o defensor dativo atuou em todas as fases do processo, apresentando resposta à acusação, participando da instrução e oferecendo alegações finais, inexistindo demonstração de prejuízo, conforme Súmula 523 do STF. 4. Afasta-se a nulidade por ausência de prova técnica, porque, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente, sendo prescindível a perícia quando há robustez probatória. 5. A materialidade e autoria encontram-se comprovadas por boletins de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias fraudulentas, registros de mensagens e depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, confirmando o modus operandi da apelante. 6. A confissão parcial da apelante, admitindo o envio de comprovantes de TED não efetivados por insuficiência de saldo, reforça o dolo específico de obter vantagem ilícita, não afastando a tipicidade do estelionato. 7. Mantém-se a pena-base no mínimo legal, não sendo possível sua redução abaixo desse patamar em razão da atenuante da confissão, em observância à Súmula 231 do STJ e aos precedentes da Terceira Seção reafirmando sua aplicabilidade. 8. Preserva-se o aumento de 1/3 pela continuidade delitiva entre os cinco delitos praticados contra a mesma vítima, conforme número de infrações e jurisprudência do STJ. 9. É correto o reconhecimento do concurso material entre os delitos praticados contra vítimas distintas, por ausência de liame temporal e pelo desígnio autônomo das condutas. 10. A pena de multa é cumulativa e obrigatória para o tipo penal, não podendo ser afastada, por expressa previsão legal. 11. A escolha da espécie de pena restritiva de direitos é discricionária do julgador, inexistindo direito subjetivo da ré à modificação do cumprimento da pena alternativa. 12. Mantém-se a fixação do valor mínimo de reparação, pois houve pedido expresso na denúncia, comprovação dos prejuízos e contraditório pleno, atendendo aos requisitos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência pertinente. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A deficiência da defesa técnica somente gera nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, dispensa prova pericial. 3. A utilização de comprovantes de transferências bancárias não efetivadas configura meio fraudulento apto a caracterizar o estelionato. 4. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158 do STF. 5. A continuidade delitiva somente se aplica quando presentes liame temporal e unidade de desígnio, não se confundindo com habitualidade delitiva. 6. A pena de multa prevista no tipo penal possui natureza cogente e não pode ser afastada. 7. A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos é discricionária do julgador, inexistindo direito subjetivo do condenado à substituição. 8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso, prova do prejuízo e respeito ao contraditório. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 69, 71, 171; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523. STJ, Súmula 231 STJ, REsp 1.869.764/MS; STJ, REsp 2.052.085/TO; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz. Rel. para Acórdão Ministro Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14/08/2024; DJe 18/09/2024 STJ, AgRg no REsp 1.930.091/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 24/04/2023; DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no HC 1.041.858/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/12/2025; 09/12/2025; STJ, AgRg no AREsp 2901093/RN, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti – Desembargador convocado do TJRS -, 5ª Turma, j. 12/08/2025; DJEN 20/08/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.026.736/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma j. 24/05/2022, DJe 27/05/2022; STJ, REsp 1.913.698/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023; STJ, AgRg no HC 671.663/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 09/08/2022, DJe 15/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001178-11.2022.8.05.0243, da comarca de Seabra, em que figuram como recorrente Amanda Alvares Pedreira da Silva e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8001178-11.2022.8.05.0243)